Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. Em se tratando de réu reincidente condenado a cumprir pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.